Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703844-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO PACIENTE: CLEBER JEFFERSON MATOS DE SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de CLEBER JEFFERSON MATOS DE SANTANA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente. Alega que não há embasamento legal para a manutenção da prisão preventiva, pugnando pela sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, não consta cópia da decisão combatida e, tampouco, do auto de prisão em flagrante, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator